Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731418-66.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAN FARIAS DE OLIVEIRA OCCHI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Complemente-se a instrução do feito com cópia dos três últimos contracheques pertinentes aos rendimentos de aposentadoria auferidos pela recorrente. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital